Tribunal: TJDFT
Processo: 0750148-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.
1. Presentes os requisitos de prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, e mostrando-se insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas, não se vislumbra constrangimento ilegal na manutenção de custódia preventiva de paciente regularmente imposta.
2. Tendo em conta as peculiaridades do caso concreto – o paciente foi flagrado transportando expressiva quantidade de maconha (6.850g) em local de grande trânsito de pessoas – aliadas à não comprovação de que os filhos menores do paciente necessitassem impreterivelmente de seus cuidados ou que, sendo homem, fosse o único responsável pelos cuidados dos infantes, afigura-se incabível a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.
3. Ordem denegada.